Tribunal: TJPA
Processo: 0803886-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803886-36.2021.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO QUARESMA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O entendimento doutrinário e jurisprudencial mais recente acerca da tempestividade na apresentação das razões recursais é no sentido de que a sua apresentação extemporânea, como ocorreu no caso vertente, constitui mera irregularidade processual, não podendo acarretar o não conhecimento do recurso regularmente interposto no prazo legal.

2.

In casu
, o pedido de absolvição formulado pela defesa não têm como prosperar, pois o que se vislumbra é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, ora apelante, já que as teses abraçadas pela defesa se afastam, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e espancam todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

3.

De outra banda,

a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Provisório (IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, dos autos de ação penal.

4.

Inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais. Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

5. Por fim,

o conjunto fático/probatório carreado aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, pois o apelante, segundo as testemunhas de acusação, foi flagrado com 10(dez) “petecas” contendo substância em pó, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, e 02(duas) “petecas” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “maconha”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 255,00(duzentos e cinquenta e cinco reais), tudo levando a crer ser para fins de comercialização, em pequenas porções, espancando a possibilidade de desclassificação do delito, já que o crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06; assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o “trazer consigo” substâncias entorpecentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciadas aos vinte e quatro dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

Adriano Quaresma dos Santos Souza
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr.
Horácio de Miranda Lobato Neto
, Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de
550(quinhentos e cinquenta) dias-multa
, correspondente a 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia
,
à ID
6324367
, que no dia
18/03/2021, por volta das 08h30min, os policiais militares
Marcelo Wagner de Oliveira Barros, Michel Dalmacio Lobo e Lidice Dalia Bibas Souto Silva
realizavam rondas ostensivas pelo

bairro da Terra Firme, nesta cidade, quando ao passarem pela passagem Wilson Brito,

perceberam quando o acusado, ao avistar a presença dos agentes da lei, aparentou

nervosismo e saiu correndo; contudo, diante deste comportamento, os policiais o consideraram suspeito e

fizeram a abordagem.

Que durante a realização do procedimento de busca pessoal, encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como
Adriano Quaresma dos

Santos Souza
, 10(dez) “petecas” contendo substância em pó, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, e 02(duas) “petecas” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “maconha”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 255,00(duzentos e cinquenta e cinco reais).

Prossegue aduzindo a inicial do MP Estadual que, em seguida, os agentes da lei foram até a casa do denunciado, local para onde ele tentou fugir; porém, durante a realização do procedimento de revista, apreenderam no imóvel, mais especificamente dentro do forno do fogão, mais 12(doze) petecas” contendo substância em pó, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”.

Que diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.

Alega, ainda, a exordial do
Parquet
, que em seu interrogatório perante a autoridade policial,
Adriano Quaresma dos Santos Souza
assumiu a propriedade de apenas de 02(duas) “petecas” de maconha e alegou que as utilizaria para o próprio consumo, bem como disse que as “petecas” de “cocaína” foram encontradas no interior do imóvel da mãe dele, local onde não reside ninguém.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade do ato delituoso está comprovada por meio
do

Auto de Apreensão e Apresentação,
à fl. 13, bem como do
Laudo Toxicológico de Constatação
nº. 2021.01.001348-QUI, à fl. 15 dos autos, enquanto a autoria restou comprovada pelos
depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial, às fls. 04/07.

Em

razões recursais,

à ID
6324448
, pugna a defesa pela absolvição do apelante, alegando não haver
prova suficiente a embasar o édito condenatórios, devendo prevalecer os princípios de
presunção de inocência e
in dubio pro reo
,
ou, subsidiariamente, para que seja

desclassificado o delito pelo qual fora condenado, para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06.

Em

contrarrazões
,
à ID
6324451
, a RMP de 1º grau, Dra.
Anette Macedo Alegria
, manifesta-se pelo
não conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu total desprovimento,
mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da intempestividade do apelo/MP/Contrarrazões

Aduz o
Parquet
Estadual de primeiro grau que, não obstante tenha o nobre causídico tomado ciência da sentença na data do dia 12/07/2021, e, apesar da manifestação de apelar do denunciado ter sido interposta tempestivamente, o mesmo perdeu o prazo para trazer suas razões de Apelação, haja vista que as apresentou mais de 40 dias após regularmente intimado, devendo o Recurso ser julgado abandonado, deserto,

conforme preceitua o art. 600 do CPPB.

Como cediço, o entendimento doutrinário e jurisprudencial mais recente acerca da tempestividade na apresentação das razões recursais é no sentido de que a sua apresentação extemporânea, como ocorreu no caso vertente, constitui mera irregularidade processual, não podendo acarretar o não conhecimento do recurso regularmente interposto no prazo legal.

Nesse sentido:

EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.
PRELIMINAR
. MP 1º GRAU. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DAS
RAZÕES
. TESE REJEITADA. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.
O entendimento doutrinário e jurisprudencial mais recente acerca da tempestividade na apresentação das
razões recursais
é no sentido de que a sua apresentação extemporânea, como ocorreu no caso vertente, constitui mera irregularidade processual, não podendo acarretar o não conhecimento do recurso regularmente interposto no prazo legal
. 2. (...). (Número do processo CNJ: 0000258-40.2012.8.14.0035 - Número do documento: 2017.00367921-11 - Número do acórdão: 170.278 - Tipo de Processo: Apelação Criminal - Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. Relatora: Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA -
Data de Publicação:
02/02/2017
)

EMENTA:
APELAÇÃO
. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DEFENSIVA. PLEITO DE RECEBIMENTO DAS
RAZÕES
RECURSAIS
EXTEMPORÂNEAS
. ACOLHIMENTO
.
1.
É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nossa Câmara Criminal, que a apresentação das
razões
recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade. Assim, verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.
2.
(...).
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Acórdão nº 155.132 – Rel. Desa.

MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO - Data de Julgamento: 12/01/2016 - Data de Publicação: 14/01/2016)

Assim, rejeito a preliminar
.

MÉRITO

-
Da absolvição

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente, sob o argumento de que a sentença
a quo
fora prolatada sem que tenham sido carreadas aos autos quaisquer provas efetivamente concludentes quanto à ligação do mesmo com o crime de tráfico de entorpecentes.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece abrigo.

Com efeito, a ilicitude da conduta praticada pelo recorrente é do conhecimento geral, pois o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 possui múltiplas condutas, dentre elas “trazer consigo”, drogas destinadas ao comércio, exatamente como se verifica no caso sob exame.

In casu
, o que se vislumbra é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, ora apelante, já que as teses abraçadas pela defesa se afastam, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e espancam todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

Assim, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada
por meio do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Provisório,
à ID 25112483

(IPL)
e pelo Laudo Toxicológico Definitivo,
à ID 27533046
, dos autos de ação penal.

Por outro lado, no que tange à
autoria delitiva
, cumpre destacar que, não obstante o réu a tenha negado, em Juízo,
alegando ser apenas usuário de droga, observa-se que tal afirmação fora afastada, ante o depoimento da
1ª testemunha/Policial Militar Marcelo Wagner de Oliveira Barros
arrolada na denúncia,

o qual declarou: “
que se recorda dos fatos; que estava em ronda com outros policiais em uma área do bairro da Terra Firme conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado estava em atitude suspeita e quando viu os policiais mostrou nervosismo e tentou fugir; ao fazerem a revista foi constatado que o mesmo estava com entorpecentes e quantia em dinheiro no valor de R$ 255,00 que tentou se desfazer desta; que foram encontradas drogas no bolso do acusado; ao puxarem a ficha criminal verificaram que ele já tinha outros registros; que na casa que ele diz não estar habitada estava a mãe dele e a irmã; o restante da droga foi encontrada no fogão da casa dele
”.

Assim, para que não fique repetitivo, transcrevo, na parte que interessa, mais precisamente, à ID 6324429 – Pág. 4, a sentença condenatória, a fim de elucidar a autoria delitiva, no caso vertente, senão vejamos:

O
PM Michel Dalmacio Lobo
, em suas declarações, afirma:

“[...] que é policial militar e participou das diligências que resultaram na prisão do acusado; que se recorda vagamente da ocorrência; o acusado estava no bairro da Terra Firme, na esquina em atitude suspeita; quando avistou os policiais ficou nervoso e tentou se evadir; ao fazerem a revista pessoal encontraram drogas no bolso do acusado; que perguntaram onde ele morava e a busca se estendeu até a casa dele; com o acusado foram encontrados papelotes de cocaína enrolados em embrulhos de plástico e dois embrulhos de maconha além de certa quantia em dinheiro;[...]
”
. Às perguntas da defesa respondeu: “[...] que resolveram revistar o acusado porque encontrava-se em atitude suspeita; quando viu os policiais ficou nervoso e correu para dentro da casa dele; que a área é conhecida pelo intenso tráfico de drogas; [...]”
.

Por sua vez, de forma clara e coerente com a declaração retroescrita, informou a Policial Militar
Lidice Dália Bibas Souto Silva
:

“[...] que estavam em ronda na área da Terra Firme quando avistaram o acusado em atitude suspeita; quando avistou as motocicletas da Polícia ele correu; que fizeram a abordagem dele e foi encontrado entorpecentes e certa quantia em dinheiro; que foram até a casa do acusado e lá encontraram dentro do fogão outra quantidade de

drogas; que a casa é habitada, tem dois andares, possui móveis; [...]”.

Como se vê, resta induvidosamente comprovado ser o recorrente o destinatário e, consequentemente, o proprietário da droga, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser atestada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a quem pertencia a substância entorpecente, daí não se pode falar em Princípio do
in dubio pro reo
.

De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, apenas por ter o réu negado sua autoria, principalmente quando as provas se mostram contrárias, como bem quer faze entender a defesa.

Destarte, como bem asseverou o Juízo sentenciante, resta sólido o conjunto de provas contra o réu sendo que todos os elementos colhidos ao longo do processo levam a crer que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, sendo despiciendo que o acusado seja surpreendido comercializando drogas
,
a fim de ensejar sua condenação.

- Da desclassificação para o tipo penal de “uso de entorpecentes”

Por fim, em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal “uso de entorpecentes”, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, de igual forma não há como prosperar.

No caso vertente, o conjunto fático/probatório carreado aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, pois o apelante, segundo as testemunhas de acusação, foi flagrado com
10(dez) “petecas” contendo substância em pó, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, e 02(duas) “petecas” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “maconha”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 255,00(duzentos e cinquenta e cinco reais)
, tudo levando a crer ser para fins de comercialização, em pequenas porções, espancando a possibilidade de desclassificação do delito, já que o crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06; assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o “trazer consigo” substâncias entorpecentes.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/02/2022